Tribunal: TJDFT
Processo: 0006253-57.2013.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006253-57.2013.8.07.0008 AGRAVANTE: SEBASTIAO ALVES RIBEIRO AGRAVADA: MARCILIA RAMOS ALVES DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial interposto no ID 66041772, cadastrando como parte recorrente SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO e como parte recorrida MARCÍLIA RAMOS ALVES. Considerando que a agravada já apresentou contrarrazões (ID 66054724), retornem os autos conclusos, nos termos do artigo 1.042, §4o, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007